Tribunal: CARF
Processo: 13794.002761/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.002761/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.869 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas,
com conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros
legais de postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos
de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou
mediante efetivação de sobrepartilha
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) a exclusão da base de cálculo
do imposto lançado a parcela referente aos juros moratórios; e (ii) que o IRPF incidente sobre o
RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.002761/2009-03
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 61) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão no 11-45.304 (p. 46) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 31), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), conforme
demonstrativo abaixo:

2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 32), referido
lançamento decorrera da omissão de rendimentos, conforme imagem reproduzida do
processo:
(...)

3. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 5), na qual alega, em síntese:
(...) alegação: isenção – rendimentos oriundos de herança:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

(...) rendimentos recebidos acumuladamente:

(...) juros: isenção:

(...) consideração do imposto de renda retido na fonte:

A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 11-45.304 (p. 46), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
Para o ano-calendário de 2007, em vista da suspensão dos efeitos do Ato Declaratório
PGFN no 1, de 2009, aplica-se a regra de tributação insculpida no art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos rendimentos
acumulados, com base na tabela progressiva válida para o mês de recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA. EXERCÍCIO DE
DIREITO POR SUCESSOR. PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Os rendimentos recebidos pelos herdeiros devem ser tributados em nome desses,
segundo a sua natureza. Só poderão ser considerados como herança, para efeitos de
isenção de tributos, os bens patrimoniais que, previamente, tenham constado de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha. Os valores recebidos a título de
diferenças de proventos de aposentadoria, em decorrência de ação judicial, sujeitam-se
às normas tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas.
JUROS. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto de renda incide sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
JURISPRUDÊNCIA. STJ.
As decisões judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 61, reiterando
os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: (i) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 362.163,08, da Caixa Econômica Federal.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) os rendimentos supostamente omitidos são oriundos de herança deixada por
seu cônjuge, já falecido, em decorrência de ação judicial movida em face da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro e da União Federal (Proc. 00.0266885-8 - 24° Vara Federal da
Capital - Seção Judiciária do Rio de Janeiro), onde pleiteou o recebimento de gratificação pelo
exercício do decanato; Assim, o valor recebido posteriormente pela Recorrente era integrante do
patrimônio deixado por seu finado marido, ou seja, era uma herança e, como tal, não recebe a
incidência do IRPF;
(ii) aplicação do regime de competência em detrimento do regime de caixa no que
tange aos valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial;
(iii) não incidência do IRPF sobre os juros de mora, os quais possuem natureza
indenizatória; e
(iv) dedução do IR retido na fonte referente aos rendimentos apontados como
omissos.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa do Recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

Da Alegação de Isenção - Herança
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende que os rendimentos
apontados como omissos pela Fiscalização seriam isentos por se tratarem de herança, já que
decorrentes de ação judicial movida pelo seu cônjuge em face da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro e da União Federal.
Informe a Recorrente que:
Os pedidos foram julgados procedentes, mas sobreveio o falecimento do esposo da
Recorrente, pelo que esta se habilitou nos autos do processo e recebeu o resultado da
demanda, com os juros e a correção monetária.
Assim, resta claro que o esposo da Autora já era detentor do direito ao recebimento dos
valores em questão, garantido por decisão judicial, proferida antes de seu falecimento.
O simples fato do direito aos valores decorrentes da ação não ter sido arrolado entre os
bens do espólio, seja em inventário ou sobrepartilha, não modifica a natureza jurídica
que lhe é própria (herança).
Não há dúvida, assim, que o valor recebido posteriormente pela Recorrente era
integrante do patrimônio deixado por seu finado esposo, ou seja, era uma herança e,
como tal, não recebe a incidência do IRPF, tal como pretendido pela Recorrida.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
7.1. No tocante ao argumento da impugnante a respeito da isenção relativa a herança
recebida cabe trazer aos autos o tratamento tributário dado no Processo de Consulta no
283/2009 da SRRF/9a Região Fiscal – Publicação no D.O.U.: 03.08.2009 aos
acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais que assim dispõe:
“Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha. Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas tributárias
vigentes para a renda das pessoas físicas.”
7.2. Sendo assim, não pode ser tratada como herança para efeitos tributários o montante
recebido por meio de ação judicial na esfera federal.
7.3 Se o valor tivesse sido recebido enquanto não encerrado o processo sucessório teria
de ser tributado em declaração de espólio. No entanto, o pagamento ocorreu depois de
encerrada a partilha e a contribuinte se habilitou na ação judicial contra a União e
assumiu a condição de polo ativo da ação de execução. Com isso, o rendimento foi
recebido pela própria impugnante na condição de titular do direito ao crédito junto à
União Federal e não houve a reabertura do processo de sucessão para efetivar a
transferência do rendimento à contribuinte, pois esse já lhe pertencia.
7.4. Portanto, não comprovada a condição de bem ou direito recebido por herança,
inexiste previsão para considerar isento o valor recebido.
(grifei e destaquei)
Pois bem!
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

De fato, sendo certo que a obrigação tributária já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), e não se modifica
pela transmissão do direito de crédito em razão do falecimento do beneficiário, a Contribuinte,
no caso em análise, não logrou comprovar que o momento em que nasce a obrigação tributária
referente ao Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira).
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende que a que a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente de entes federais (tal como a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro e a União Federal) deve ser feita mês-a-mês. Noutras palavras, pugna o
Recorrente pela aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, pela tributação do rendimento recebido acumuladamente de
acordo com o regime de competência.
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Retenção na Fonte não Deduzida
Neste ponto, defende a Recorrente que, mesmo que o Imposto de Renda seja
devido, seu valor foi calculado erroneamente, pois não considerou o que foi retido na fonte pela
Caixa Econômica Federal (R$10.864,89 - comprovante já anexado), que deve ser deduzido do
alegado valor a pagar.
Ocorre que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a
própria Contribuinte já informou essa dedução na sua Declaração de Ajuste Anual – Ano-
Calendário 2007, conforme de infere da cópia desta acostada aos autos (vide p. 36)
Assim, não há que se falar em ausência de dedução do IR retido na fonte referente
aos rendimentos apontados como omissos pela Fiscalização, vez que já deduzidos pela própria
Contribuinte.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.869 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.002761/2009-03

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se (i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela referente aos
juros moratórios e (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 108
DF CARF MF
Original